Tribunal: TJMT
Processo: 1014870-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
RAI.N.o 1014870-21.2021.8.11.0000
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face de decisão prolatada pelo juízo da Décima Primeira Vara Cível da Capital, que nos autos n.o 1019434-51.2020.8.11.0041 – Ação de Cobrança Seguro DPVAT – entendeu pela necessidade de realização de prova pericial, nomeou o perito, fixou honorários periciais em R$ 1.000,00 (um mil reais), determinando que a parte requerida deposite a totalidade dos referidos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dia, sob pena de preclusão da prova.
Inicialmente discorre sobre a necessidade da concessão do efeito suspensivo.
Alega que a decisão agravada determinou a inversão do ônus da prova, e, consequentemente, a determinação para que a agravante deposite o valor dos honorários periciais.
Alega, no entanto, que não requereu a prova, informando expressamente da perícia realizada em esfera administrativa. Ou seja, a Agravante já custeou a realização de perícia em âmbito administrativo, tratando-se a presente demanda de pedido de revisão do benefício pago, devendo o Agravado arcar com a realização da perícia.
Sustenta que a imediata produção de seus efeitos pode causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, motivo pelo qual merece seguimento o presente; portanto, que estão presentes a probabilidade do direito e o receio de dano irreparável, conforme explicado acima.
Afirma ser ônus da parte autora/agravada o custeio da prova pericial, conforme art. 95 do CPC.
Aduz que pretensão inaugural é relativa a revisão de pericia administrativa realizada pela seguradora, contudo, não trouxe aos autos quaisquer indícios que pudessem desqualificar a avaliação médica realizada via administrativa.
Assevera que não pode a Agravante ser compelida ao pagamento de nova perícia no Agravado, considerando que já custeou a realização de perícia administrativa.
Que cabe ao autor fazer provas sobre os fatos que comprovem seu eventual direito à complementação daquela indenização fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, enquanto à requerida, incube fazer provas acerca dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme preceitua o art. 373, I e II do C.P.C.
Destaca que ônus de produção de prova é uma coisa e ônus de antecipação do valor de uma prova pericial é outra coisa.
Afirma, que sendo o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito é da parte autora, cabe a mesma arcar com as despesas da prova que lhe aprouver, e, caso goze das benesses da justiça gratuita, os custos de tal prova deveriam ficar a cargo do Estado, conforme previsto no artigo 95 do CPC/2015, § 3o, incisos I e II e os § 4o e 5o:
Alega, que sendo a hipossuficiência do autor apenas financeira, deve ser aplicado as regras descritas no art. 98 e seguintes do CPC, a respeito da obrigação pelo adiantamento das despesas.
Requer seja conhecido e provido o presente recurso para, conceder a suspensão dos efeitos da decisão interlocutória proferida, em especial no que diz respeito ao pagamento imediato dos honorários periciais;
No mérito, a reforma da decisão proferida, de maneira a desobrigar definitivamente a seguradora de pagar valores a título de honorários periciais, tendo em vista que não é possível a inversão do ônus da prova, pois não restou comprovada impossibilidade ou excessiva dificuldade na obtenção de prova.
Alternativamente, considerando-se que o Agravado não juntou qualquer laudo pericial com a inicial, incumbência que lhe cabia nos termos do artigo 373 do CPC, bem como pelo fato da Agravante não ter pleiteado a prova pericial, seja determinado que o ônus do custeio é da parte autora, nos termos do artigo 95 do CPC, e, em sendo beneficiário da justiça gratuita, que o custo deve ser suportado pelo Estado.
É o relatório.
DECIDO.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, e da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem,
Pelos argumentos expendidos na peça inaugural, tenho que o caso comporta o efeito pretendido.
Assim, afigura-se prudente, a despeito da decisão em análise, sem emissão, por ora, de juízo sobre o mérito do recurso, o deferimento do efeito suspensivo.
Pelo exposto, DEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator.